Tribunal: TJSP
Processo: 0031716-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031716-50.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Piracicaba,
em
que
é
impetrante/paciente REINALDO MARTINS BATISTA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031716-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13062
2
Voto no 13.062
Habeas Corpus Criminal no 0031716-50.2020.8.26.0000
Impetrante/paciente: Reinaldo Martins Batista Junior
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba
Habeas corpus. Excesso de prazo na formação da culpa.
Posterior revogação da prisão cautelar pelo Juízo de
primeiro
Grau.
Perda
do
objeto.
Impetração
prejudicada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício próprio por
Reinaldo Martins Batista Junior, no qual se aponta como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Piracicaba processo no 0002121-11.2020.8.26.0451.
O paciente alega, em síntese, que foi preso cautelarmente na data
de 27 de janeiro de 2020, sendo-lhe atribuída a prática do delito de tráfico
de drogas. Sustenta que sofre constrangimento ilegal porque restou
caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa.
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Em consulta aos autos originários, observo que a instrução se
encerrou na data de 08/10/2020, ocasião na qual foi proferida sentença,
condenando o paciente à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 783 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031716-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13062
3
de valor unitário mínimo (fls. 189/196 da ação originária), de sorte que, na
esteira de entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(Súmula 52), não se constata o alegado excesso de prazo.
Confira-se:
Súmula 52 Encerrada a instrução criminal, fica superada
a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
Assim, verifica-se que não mais subsiste o alegado
constrangimento ilegal.
Pelo exposto, a impetração está prejudicada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator